Tribunal: CARF
Processo: 13888.004357/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004357/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.332 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ENGEDEP CALDEIRARIA E MONTAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/12/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. MULTA.
RELEVAÇÃO.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores ou em atraso de todas as contribuições previdenciárias.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator
for primário, tiver corrigido integralmente a falta e não tiver ocorrido nenhuma
circunstância agravante.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004357/2007-55
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004357/2007-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de ENGEDEP CALDEIRARIA E
MONTAGENS LTDA.., tendo sido julgada parcialmente procedente a impugnação apresentada,
da qual concluiu considerar procedente o lançamento, com relevação da multa, bem como para
reconhecer a decadência parcial do débito das competências de 03/2000 a 11/2001.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, fls. 15, a empresa acima identificada
deixou de registrar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações Previdência Social —
GFIP sem prestar as informações completas referentes a Cooperativa Médica e Odontológica -
UNIMED e UNIODONTO, Remunerações dc Contribuintes Individuais, Base de Cálculo sobre
Folha de Pagamento e total da contribuição devida sem as contribuições de outras entidades, nas
competências 03/2000 a 12/2006.
A omissão da informação correspondente aos fatos geradores, conforme descrito
nos anexos, constitui infração ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela
Lei n° 9.528/97, combinado com o art. 225, inciso IV e § 4° do Decreto n° 3.048/99 que aprova
o Regulamento da Previdência Social.
No seu recurso Voluntário de e-fls. 802 e seguintes, a recorrente alega em
apertada síntese erro material da GFIP e direito a relevação da multa aplicada No que toca à
competência 06/2006, 11/2006 e 12/2006.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração não informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
Social, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto, nos
termos dos dispositivos abaixo citados:
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV, § 5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997
Art. 32. A empresa é também obrigada IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento,
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004357/2007-55

dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (Incluído pela Lei n°9.528, de 10/12/97).
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator it pena administrativa correspondente à mu/ta de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei n° 9.528, de
10/12/97).
Art. 225, IV, § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 42 O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações Previdência Social são de
inteira responsabilidade c/a empresa.
Em seu recurso a recorrente solicita a relevação da multa também, para as
competências de 06/2006, 11/2006 e 12/2006, alegando erro material na correção, e que a
fiscalização teria se equivocado quanto aos valores, bem como também a decisão de primeira
instância:
ll. No que toca à competência 06/2006, o Agente da Administração informou
que o valor correto seria de R$ 93.158,19, o que não corresponde à realidade. É
que esse valor não se coaduna com a folha de pagamento da mencionada
competência 06/2006.
Atentando-se à folha de pagamento do referido mês, concluiu-se facilmente que
o valor correto é o de R$ 87.791,33, o qual não havia sido inicialmente
informado pela recorrente. Porém, em 16.01.08, portanto dentro do prazo legal
de trinta dias, a contribuinte retificou a GFIP e informou o valor correto de R$
87.791,33.
Ill. ' Relativamente a competência 11/2006, o valor de R$ 99.926,16 lançado
pela Administração também não corresponde ao real. O valor correto é de R$
99.905,09, tal qual informado pela recorrente, o qual, aliás, se coaduna à base
constante da folha de pagamento da competência 11/2006.
IV. No que se refere à competência 12/2006, o valor de R$ 66.576,35 lançado
pelo Agente da Administração é de fato correto, na medida em que o valor
informado pela contribuinte, na retificação realizada em 16 de janeiro de 2008,
não observou o cancelamento de uma nota fiscal sobre a qual havia sido
considerada a retenção da contribuição previdenciária incidente à alíquota de
11% (onze por cento). O valor correspondente ao percentual mencionado não
foi excluído das retenções informadas na SEFIP.
De acordo com o já revogado § 1°, art. 291 do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a multa poderá ser relevada, nas seguintes hipótese:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n°6.032, de 2007).
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004357/2007-55

§1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
A decisão de primeira instância relevou as multas aplicadas para os períodos
efetivamente corrigidos, mantendo os que não foram integralmente corrigidos nos seguintes
termos:
(...)
21.4 Na GFIP da competência 06/2006 o valor correto informado pela
fiscalização era de 93.158,19 e a empresa retificou para 87.791,33 (fls. 514). Na
GFIP da competência 11/2006 o valor correto seria 99.926,16 e a empresa
retificou para 99.905,09 (fls. 627) e na GFIP da competência 12/2006 o valor
correto seria 66.576,35 e a empresa retificou para 60.975,94 (fls. 680). Portanto,
como não houve correção total da falta e não foram apresentados elementos na
impugnação que comprovassem serem esses os valores corretos, a multa não
poderá ser relevada nessas competências.,
(...)
25. Sendo assim, considero quitadas as competências 07/2000, 09/2000,
11/2000, 01/2002 a 12/2002, 03/2006 e 07/2006, considero decadente o período
de 03/2000 a 11/2001, considero relevada a multa das competências 12/2001,
01/2003 a 04/2003, 07/2003, 06/2004, 08/2004, 12/2004, 13/2005, 05/2006,
08/2006, uma vez que foram integralmente corrigidas e mantenho a autuação
em relação às competências 06/2006 (R$ 10.234,30), 11/2006 (R$ 379,62) e
12/2006 (R$ 7.687,43) que perfaz um total de RS 18.301,35.
26. Manifesto-me pela improcedência da autuação em relação ao período de
03/2000 a 11/2001 ora considerado decadente, pela relevação da multa nas
competências onde a falta foi corrigida e pela manutenção da multa nas
competências não integralmente corrigidas. Ressalta-se que o contribuinte
efetuou o pagamento de parte da multa e que o valor pago deve ser apropriado
ao crédito.
Ocorre que nesses casos a contagem do prazo é objetivo, não cabendo
interpretações. As correções deveriam ter sido acompanhadas dos devidos registros e
recolhimentos.
No que diz respeito ao possível erro material. Passo a analisar.
Os demonstrativos de e-fl. 19 do auto de infração indicam que os valores corretos
são justamente os citados pela DRJ. As competências citadas como erro material são justamente
as declaradas em GFIP pelo próprio contribuinte, conforme se constata da e-fl. 514 Para a
Competência 11/2006, a GFIP informada e declarada foi no valor de R$99.905,09. Já a
competência de 12/2006 a contribuinte declarou o valor R$ 60,975,94.
Para que fosse corrigida a falta, deveria ter sido retificado tal qual a planilha do
AI. Ainda, a própria recorrente informa que para a competência 12/2006 não foi corrigida em
razão de que esqueceu de excluir das retenções de 11%, informadas uma NF cancelada.
Assim, sem razão a recorrente, e correta a decisão de piso.

CONCLUSÃO
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.332 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004357/2007-55

Nessas circunstâncias, voto por conhecer do Recurso Voluntário para NEGAR
PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital